Tribunal: TJBA
Processo: 8000697-63.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000697-63.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA DOS REIS SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por consumidora em razão de interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica no distrito de Boca do Córrego, Município de Belmonte/BA, pelo período de cinco dias consecutivos (27/11/2021 a 01/12/2021). O juízo de primeiro grau fixou indenização no valor de R$ 6.000,00, condenando a concessionária à reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção prolongada e não justificada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço essencial, ensejando a responsabilidade civil da concessionária; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a concessionária enquadrada como fornecedora (art. 3º, caput, CDC) e a autora como consumidora (art. 2º, CDC).

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme previsão do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão e o prejuízo.

A concessionária não demonstrou a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior), tampouco comprovou a regularidade no fornecimento do serviço no período indicado.

Os elementos probatórios apresentados pela autora — especialmente as mídias com relatos de moradores — revelam verossimilhança nas alegações de interrupção contínua do serviço, enquanto a ré limitou-se a apresentar registros sistêmicos genéricos, sem valor técnico suficiente para elidir a responsabilidade.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por cinco dias viola o dever de continuidade previsto nos arts. 22 do CDC e 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, afetando direitos fundamentais dos consumidores, sobretudo em situação de vulnerabilidade econômica.

A falha na prestação do serviço essencial, por tempo prolongado, configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova de prejuízo psíquico específico, dado o impacto direto na dignidade, saúde e qualidade de vida da consumidora.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano, à natureza do serviço, à capacidade das partes e à função pedagógica da condenação, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de serviço essencial.

A falha na prestação de serviço essencial por período superior ao razoável configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo psíquico específico.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, sua duração, os efeitos sobre o consumidor e a função pedagógica da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000690-71.2021.8.05.0023, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJE 29/04/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
nº8000697-63.2021.8.05.0023,
em que é apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e apelada,
MARIA DOS REIS SANTANA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2